Tribunal: TJDFT
Processo: 0025580-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DOCENTE. TUTOR. TENTATIVA DE BURLA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes.

2. Reconhecida pelo STJ a omissão no julgado acerca de tema questionado no recurso integrativo, qual seja, a destinação de seleção de professores para o exercício de tutoria, e não de docência, no Processo Seletivo Interno Simplificado, impõe-se sua análise por esta Corte.

3. Conforme o Parecer n. 98/2016 do Conselho de Educação do DF e a Portaria n. 190/2016 – SEDF, que credenciou a Escola Superior de Magistério – ESM junto ao Conselho de Educação do DF, observa-se a inexistência de menção do profissional nomeado “tutor”.

4. Em verdade, ao adotarem o termo tutor no edital ora impugnado, pretendem os embargantes burlar a Constituição Federal no tocante à regra da necessidade de realização de concurso público para preenchimento de vagas em cargos públicos. Além de não haver previsão da função “tutor” na portaria que credenciou a ESM junto ao Conselho de Educação, há clara similitude entre o edital de processo seletivo interno simplificado, anteriormente cancelado e o ora em análise, o que evidencia a velada intenção em prover cargo de docente e não de tutor.

5. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.